Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-23.2010.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000457-23.2010.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), Leomar Amaro da Costa (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ELEOMAR AMARO DA COSTA - CPF: 295.361.381-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Irresignação Ministerial. Posse de arma de fogo de uso restrito. Prescrição da pretensão punitiva Estatal. Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do recorrido, denunciado pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003). O recorrido foi acusado de manter sob sua guarda, sem autorização legal, uma espingarda calibre 20, marca Rossi, numeração S342972, localizada em 13/12/2009, na Fazenda Toca da Raposa, Zona Rural de Porto Alegre do Norte/MT. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição em perspectiva antes do recebimento da denúncia.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se é admissível o reconhecimento da prescrição virtual, ou seja, baseada em uma pena hipotética; e (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, levando-se em consideração o tempo transcorrido entre a data dos fatos e a sentença de primeiro grau, com base na pena máxima abstrata.

III. Razões de decidir

3. A prescrição virtual não tem respaldo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ, que veda o reconhecimento da prescrição com base em pena hipotética.

4. Contudo, considerando os parâmetros legais para a prescrição, a contagem do prazo deve observar a pena máxima em abstrato prevista para o crime imputado (6 anos de reclusão), conforme o art. 109, III, do Código Penal. Entre a data dos fatos (13/12/2009) e a prolação da sentença (19/9/2018), transcorreram mais de 12 anos, sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo, o que acarreta a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso prejudicado. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e consequente extinção da punibilidade.

Tese de julgamento: “1. A prescrição virtual não encontra amparo legal e não pode ser reconhecida. 2. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada com base na pena máxima abstrata, quando transcorrido o prazo prescricional sem a ocorrência de marcos interruptivos.”.

­­­­­­__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 109, III; CP, art. 117, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 438; TJMT, N.U 0031136-13.2017.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
R
ecurso em Sentido Estrito

interposto tempestivamente
pelo
Ministério Público
, contra a sentença pela qual se reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva antecipada
em favor de
Eleomar Amaro da Costa
,
denunciado
pela prática do crime de
Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
, art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
,
e, via de consequência, extinguiu a Ação Penal de N. U. 0000457-23.2010.8.11.0059 (Id. 233497796 – pág. 81).

Inconformado, em suas
razões
recursais, o d.
Promotor de Justiça
busca a reforma da decisão, para que seja dada continuidade ao processo, argumentando a inadmissibilidade da aplicação do instituto da prescrição penal com base na pena em perspectiva (Id. 233497796 – pág. 86/90).

Em
contrarrazões
, a Defesa rebateu os argumentos sustentados pelo Ministério Público, asseverando que a decisão combatida é escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Id. 233497796 – pág. 103/108).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo

manteve

a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 233497796 – pág. 120).

Em parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena em abstrato e, consequentemente, pela extinção da punibilidade do recorrido, conforme transcrição do respectivo sumário (Id. 225695664):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DA “PRESCRIÇÃO VIRTUAL”. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PEDIDO PREJUDICIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que, em 13.12.2009, por volta das 11h, durante fiscalização policial realizada na Fazenda Toca da Raposa, Zona Rural de Porto Alegre do Norte/MT,
Eleomar Amaro da Costa
, mantinha sob sua guarda uma arma de fogo de uso restrito, tipo espingarda, calibre 20, com marca Rossi e numeração S342972, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal.

Em razão disso, ele foi denunciado como incurso no crime de
Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito
, disposto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (Id. 233497796 – pág. 1/2).

Após o regular trâmite processual, em 19.9.2018, sobreveio sentença
declarando extinta a sua punibilidade
pela incidência da prescrição em perspectiva.

Neste grau de jurisdição, o d.
Promotor de Justiça
argumenta que
a decisão de primeiro grau estaria em desacordo com o entendimento jurisprudencial dominante, notadamente a Súmula 438 do STJ, que veda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética. Aduz ainda que a prescrição deve ser calculada com base na pena máxima em abstrato, não sendo admissível antecipar a extinção da punibilidade com base em uma condenação ainda inexistente.

Pois bem.

Muito embora seja correta a premissa defendida pelo
Parquet
no sentido de que a prescrição virtual não encontra respaldo legal, o pedido recursal resta
prejudicado
, considerando que,
após
a interposição deste recurso,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal
, com base nos parâmetros legais aplicáveis à pena em abstrato.
Explico.

Como sabido, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime, conforme disposto pelo art. 109 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”.

Consta nos autos que os fatos imputados ao recorrido teriam ocorrido em
13.12.2009.
Contudo, até a prolação da sentença, em 19.9.2018, não houve o recebimento da denúncia.

O crime de Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito, previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 tem como pena máxima a reclusão de 6 anos. E, nos termos do art. 109, inc. III, do CP, a prescrição para crimes com essa pena ocorre no prazo de 12 anos.

Dito isso, observa-se que entre a data do fato delituoso, em 2009, e o presente momento,
já transcorreram mais de
14 anos
, sem que tenha ocorrido qualquer marco interruptivo da prescrição, conforme estabelece o art. 117, inc. IV, do CP, que determina que apenas a sentença condenatória poderia interromper o curso do prazo prescricional.

Diante desse cenário, resta claro que a pretensão punitiva do Estado já se encontra prescrita com base na pena máxima abstrata prevista para o crime,
independentemente da análise sobre a aplicabilidade da prescrição virtual.
Assim, não há que se falar em prosseguimento do feito, tampouco na análise de mérito acerca da decisão recorrida, visto que a prescrição da pretensão punitiva já se consumou.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

“Decorrido, entre a data do fato e a presente decisão, prazo superior ao previsto no art. 109, III, do Código Penal, considerando a pena máxima abstratamente cominada para o crime previsto no art. 96, I, da Lei 8.666/93,
impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando prejudicada a análise do recurso interposto pelo Ministério Público
.” (N.U 0031136-13.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Diante do exposto, em
consonância
a
o parecer da d. Procuradoria, considero
prejudicado o Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público, reconheço a prescrição da pretensão punit
iva estatal, com base na pena em abstrato, e, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade do r
ecorrido.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024